Tribunal: TJMT
Processo: 1034948-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034948-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALTER DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR - CPF: 030.764.841-92 (APELANTE), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), KARLA DARCIS - CPF: 020.141.331-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. L. D. R. - CPF: 091.499.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – BENS A PARTILHAR – INCLUSÃO DE UM IMÓVEL E UM VEÍCULO – PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa, porquanto caberia ao autor trazer aos autos documentação apta a embasar o seu direito, mormente por não se tratar de documento novo.

Não é possível aceitar como prova de existência de imóvel e/ou veículo a ser partilhado, documento juntado pela parte extemporaneamente (após a prolação da sentença), se não configurada nenhuma das hipóteses autorizativas previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WALTER DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE LIMINAR n. 1034948-10.2021.8.11.0041, movida em face de KARLA DARCIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, nos seguintes termos:

“Desta forma, ACOLHO A INICIAL por sentença (art. 487, I, do CPC), para determinar a divisão patrimonial apenas do veículo; Moto SUZUKI GSX –S750 / 2021, na porcentagem de 50%, para cada, sendo este considerado bem comum do casal e determinar a GUARDA COMPARTILHADA da menor ANGELINA LUIZA DARCIS RODRIGUES, para os genitores WALTER DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR e KARLA DARCIS, atento ao binômio necessidade e possibilidade, fixo alimentos para a menor no valor de R$1.100,00 ( um mil e cem reais), sendo pago da seguinte forma, se compromete a pagar R$600,00 (seiscentos reais), sendo estes para a escola da menor e a diferença equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), a ser depositado na conta a ser apresentada pela requerida, se comprometendo ainda o requerente a pagar o plano de saúde da menor. Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

O bem móvel SUZUKI GSX –S750 / 2021, que se encontra com o requerente, deverá ser partilhado na proporção de 50% para cada parte.

Oficia-se a Alf- Aymore Credito, Financiamento e investimento S/A. para que tome conhecimento da presente sentença e partilha de bens.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao requerente. Condeno a requerida ao pagamento da verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do CPC).”
(Id. 191230215).

Em suas razões, de Id. 191230216, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios da “não surpresa.”

Sustenta que a sentença foi prolatada prematuramente, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova quanto a propriedade da casa localizada no Residencial Santa Terezinha n° 07, Bairro Coxipó, Cuiabá/MT e do veículo FOX/2012, imprescindíveis para a apuração do patrimônio adquirido entre as partes na constância do casamento.

Quanto ao mérito, sustenta que no momento da propositura da demanda já tinha deixado a residência do casal por ter sido ameaçado pela apelada, não conseguindo retornar para buscar seus pertences, razão pela qual não possuía todos os documentos indispensáveis para o ajuizamento do feito.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, incluindo-se os bens na partilha. Junta os registros de imóvel e do veículo com a peça recursal, defendendo tratar-se de documentos novos.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 191230223, pelo desprovimento do recurso.

O d. representante ministerial deixou de intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso
sub judice
, foi decretado o divórcio das partes, subsistindo as questões relativas à divisão patrimonial que foram solucionadas na sentença ora recorrida, ou seja, apenas do veículo; Moto SUZUKI GSX –S750 / 2021, na porcentagem de 50%, para cada um dos ex-cônjuges.

Da violação ao princípio da decisão surpresa.

De plano, não se sustenta a alegação de nulidade da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios da “não surpresa”.

Isso porque, analisando o caso concreto, verifica- se que o Juízo
a quo
prolatou a sentença regularmente, dentro dos limites de sua discricionariedade, sopesando adequadamente os fatos, fundamentos e as provas produzidas nos autos, não se vislumbrando qualquer violação ao devido processo legal na hipótese.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, logo, pode deferir ou determinar, até de ofício, as provas que entender necessárias à formação do seu convencimento, bem como pode indeferir as que entender desnecessárias à instrução do feito.

Ademais, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa, porquanto caberia ao autor trazer aos autos documentação apta a embasar o seu direito, mormente por não se tratar de documento novo.

Desta forma, depreende-se que o apelante optou por não colacionar nos autos as provas documentais pertinentes a comprovação da propriedade do imóvel e do veículo que pretendia partilhar, não sendo admissível que, nesta fase processual, suscite a nulidade da sentença sob o fundamento de ocorrência de cerceamento de defesa.

Da juntada de documento em grau recursal.

O autor, ora apelante, junta o comprovante de existência de um imóvel e um veículo em nome da apelada com as razões recursais, pretendendo que seja incluído tais bens na partilha.

O artigo 434 do Código de Processo Civil prevê ser incumbência da parte autora instruir a peça de ingresso com os documentos destinados a provar suas alegações. E o artigo 435 do mesmo código autoriza a juntada de documentos novos
apenas
nas hipóteses nele previstas.

Confira-se:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

Assim, tratando-se de documentação pública de fácil acesso junto aos órgãos responsáveis e, não tendo o apelante demonstrado ou provado que não não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Tal prova deveria ter sido produzida no momento processual adequado.

Desse modo, não havendo circunstância que justifique a juntada da prova tardia pela parte apelante, considera-se preclusa a oportunidade de sua produção.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).”
(TJ-MT - AC: 10273438120198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.
(...)”
(TJ-MT - AC: 10016847320228110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024